Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707990-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Banco Santander (Brasil) S.A Impetrados: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra ato supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Em sua causa de pedir argumenta a impetrante, em breve síntese, que as autoridades impetradas determinaram a suspensão do pagamento decorrente da prestação de serviços vinculada ao contrato administrativo no 40520/2020 (Id. 44363918), ao sustentarem a existência de pendências cadastrais relativas à pessoa jurídica contratada. Afirma que a suspensão do pagamento relativamente aos aludidos serviços, já prestados pela ora impetrante, carece de amparo legal e não está prevista no instrumento do negócio jurídico celebrado pelas partes, o que caracteriza a ilegalidade e o abuso de poder previstos no art. 1o, caput, da Lei no 12016/2019. Requer, portanto, o deferimento da medida liminar para determinar que a ocorrência de eventuais pendências cadastrais relacionadas ao registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no 90.400.888/1277-20 (inscrição 0740232804374) não impeça a efetivação do pagamento pelo serviço de “arrecadação de tributos” executado pela impetrante. Sobreveio a decisão que indeferiu a petição inicial, por não vislumbrar a prática de atos de império. (Id. 44516620) A impetrante interpôs embargos de declaração (Id. 44582989), que não foram conhecidos (Id. 48166392). Posteriormente, manejou recurso ordinário (Id. 48426962). Ao examinar as razões do recurso ordinário interposto, o Eminente Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para que seja promovido o julgamento do pedido. Na oportunidade, destacou que a questão submetida à análise não diz respeito ao inadimplemento da obrigação de pagar, pelo ente público impetrado, mas sim à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em consequência à suspensão do Cadastro Fiscal de um dos estabelecimentos da impetrada. É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possibilidade de suspensão dos pagamentos relativos à execução de serviço de “arrecadação de tributos” pela instituição financeira impetrante, em virtude da existência de pendências cadastrais. Percebe-se que a decisão proferida pelo Eminente Ministro Relator está pautada no entendimento de que o eventual pagamento da quantia alusiva ao crédito vislumbrado pela impetrante é requerido apenas de modo indireto, e que, por essa, razão não haveria ofensa ao conteúdo normativo do enunciado no 269 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. Isso não obstante é preciso atentar-se ao fato de que o fundamento central para justificar o indeferimento do pedido é a ausência de caracterização dos alegados atos de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Em relação aos atos de gestão, que não se confundem com os de império, Hely Lopes Meireles[1] assim leciona: “Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. Esses atos serão sempre de administração, mas nem sempre administrativos típicos, principalmente quando bilaterais, de alienação, oneração ou aquisição de bens, que se igualam aos do Direito Privado, apenas antecedidos de formalidades administrativas para sua realização (autorização legislativa, licitação, avaliação etc.). Tais atos, desde que praticados regularmente tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela Administração, salvo quando precários por sua própria natureza. O Estado, como já visto precedentemente, atua apenas com personalidade de Direito Público, mas, se em certos atos impõe sua autoridade, tornando-os coativos para seus destinatários; noutros seus efeitos são facultativos ou dependentes de solicitação do interessado, ou não vinculantes para a Administração e administrados. Nesse sentido, torna-se conveniente e até mesmo necessária a distinção entre atos de império, atos de gestão e atos de expediente, para bem diferenciarmos seus efeitos jurídicos e consequências práticas”. (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se ainda a lição de Celso Agrícola Barbi[2]: “No tocante ao direito lesado ou ameaçado, opinião comum é que não importa ser ele público ou privado, real ou pessoal. Isto demonstra que a natureza do direito não é suficiente para caracterizar os casos de cabimento do mandado. O elemento decisivo para essa caracterização é o ato que ameaça ou lesa aquele direito. É sabido que o Estado, no desempenho de suas finalidades, age de formas diversas: na maioria das vezes, sua ação é como Poder Público, com prerrogativas e meios especiais, como, por exemplo, quando lança impostos, desapropria bens etc. Outras vezes, o Estado atua como pessoa privada, o que se dá quando contrata a aquisição de bens, a locação de imóveis, etc. Entende-se, pacificamente, na doutrina brasileira, que o mandado de segurança só será remédio adequado se o ato lesivo ou ameaçador tiver sido praticado pelo Estado como Poder Público, excluídos, assim, os atos em que ele tenha agido como pessoa privada, pois nestes casos estará sujeito apenas aos remédios comuns das leis processuais.” (Ressalvam-se os grifos) Convém insistir, no caso concreto ora em análise, que o eventual inadimplemento das obrigações assumidas pelo ente público, inclusive no que diz respeito às alegadas exigências desarrazoadas impostas à autora, não estaria fundamentado na supremacia da Administração, pois o Estado atuou como pessoa privada. Essa constatação não impede o manejo de outros remédios para atender ao interesse jurídico sustentado pela ora impetrante. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. REENQUADRAMENTO FEITO PELO DIRETOR REGIONAL DA ECT/MG, QUE ALTEROU OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, E, EM CONSEQUÊNCIA, OS VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, A SER PAGA PELA UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO COMO ATO DE GESTÃO, MAS DE IMPÉRIO. IMPUGNAÇÃO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI 9.784/99. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. APONTADA OFENSA AO ART. 47 DO CPC/73. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES DA CORTE, QUANTO AO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 20/09/2016, que, por sua vez, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 11 da Lei 9.784/99, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. III. Quanto ao art. 47 do CPC/73, o Tribunal de origem concluiu que não havia que se falar em citação da UNIÃO, eis que "não se trata de ação pleiteando o pagamento de complementação de aposentadoria. Nos presentes autos a impetrante pleiteia apenas que a autoridade coatora deixe de autorizar quaisquer descontos no seu benefício de aposentadoria", aspecto não impugnado, nas razões do Recurso Especial. IV. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). V. Segundo entendimento do STJ, "Autoridade coatora é aquela competente para corrigir a suposta ilegalidade, impugnada por meio do mandado de segurança, ou seja, a autoridade que dispõe de meios para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança" (STJ, AgRg no Ag 772.165/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 18/12/2006). No entanto, a jurisprudência também preconiza que os "Atos de gestão são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados. (...) A novel Lei do Mandado de Segurança no 12.026/2009 sedimentou o entendimento jurisprudencial do descabimento do mandado de segurança contra ato de gestão, em seu art. 1o, par. 2o, in verbis: 'Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionária de serviço público' (...)" (STJ, REsp 1.078.342/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2010). VI. In casu, consoante o acórdão recorrido, trata-se de impetração voltada ao valor dos proventos da impetrante, decorrente de reenquadramento realizado pelo Diretor Regional da ECT em Minas Gerais, a despeito da complementação de aposentadoria, cujo pagamento é feito pela UNIÃO. Sendo essa a perspectiva, o Tribunal de origem rejeitou a tese de que o ato coator seria apenas ato de gestão da ECT, configurando-se, como ato de império, impugnável em mandado de segurança, pois o ato de reenquadramento repercute, efetivamente, no benefício de aposentadoria, e, mediatamente, na correspondente complementação de aposentadoria, podendo, dessa forma, ser ele impugnado na via do mandado de segurança, o que, de fato, coaduna-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp no 1.011.912/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 4/5/2017.) (Ressalvam-se os grifos) Ainda em relação a esse ponto, também não foi demonstrada a alegada ofensa à esfera jurídica da impetrante, pois o pagamento deixou de ser efetuado unicamente em virtude da existência de supostas pendências cadastrais. A despeito das alegações articuladas pela impetrante, o item negocial XVIII inserido no contrato prevê a obrigatoriedade de manter as condições exigidas para o credenciamento da contratada. As mencionadas condições estão previstas no Decreto no 36.549/2015, senão vejamos: Art. 2o As instituições financeiras a que se refere o § 2o do art. 1o, para integrarem o SIAR/DF deverão requerer à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF) seu credenciamento e atender, cumulativamente, as seguintes condições: I – estejam habilitadas pelo BCB para funcionarem com a carteira comercial; II – estejam com situação fiscal regular em relação às contribuições previdenciárias e perante a Fazenda Pública do Distrito Federal; III – estejam habilitadas tecnicamente para atuarem como agente arrecadador. (Ressalvam-se os grifos) Observem-se ainda as seguintes regras previstas na Lei no 8.666/1993. Art.55.São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (omissis) XIII-a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Art.27.Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: (omissis) IV – regularidade fiscal e trabalhista. (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto é preciso salientar que a regularidade fiscal pode envolver não apenas o adimplemento da obrigação principal (de pagar), como quer fazer parecer a demandante, mas também o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, como a necessária inscrição no Cadastro Fiscal, de acordo com as normas previstas no Decreto no 18.955/1997. Com as devidas ressalvas, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CDA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DA PARTE. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL À AUTORIDADE FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento da alegação de nulidade da execução fiscal por ilegitimidade da parte, porquanto, além de a cláusula contratual que previa exclusiva responsabilidade do cessionário pelo pagamento do tributo não poder ser oposta à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias (art. 123 do CTN), o descumprimento de obrigação acessória (comunicar a alienação do imóvel à Administração Fazendária) torna imperiosa a manutenção do apelante como sujeito passivo da execução fiscal. 1.1. Tampouco descabe falar em formação de litisconsórcio passivo necessário em relação à atual possuidora, principalmente pelo fato de inexistir nos autos prova da efetiva comunicação formal da alteração de titularidade junto à autoridade fiscal, com a finalidade de atribuir à adquirente a qualidade de sujeito passivo do tributo. Preliminares rejeitadas. 2. Com efeito, o art. 34 do Código Tributário Nacional - CTN disciplina que é considerado contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. De outra parte, a Lei Complementar Distrital no 04/94 dispõe ser ônus do contribuinte fornecer informações que constarão do Cadastro Fiscal, devendo comunicar qualquer alteração cadastral. Por sua vez, o lançamento do IPTU é feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme estabelecem os Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007. Assim, para constituir crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes no seu banco de dados atinente ao domínio do imóvel. 3. Na hipótese, como a primeira transferência do direitos incidentes sobre o imóvel ocorreu em 2011, e inexistiu comunicação formal de sua alteração perante a autoridade fiscal - com a finalidade de atribuir ao adquirente a qualidade de sujeito passivo do referido imposto -, o anterior proprietário, ora apelante, descumpriu obrigação acessória indispensável, podendo-se considerar regular a expedição de CDA em seu nome referente ao exercícios de 2016 a 2022, ainda que o imóvel não esteja mais em sua posse, principalmente pelo fato de o Distrito Federal não ter sido notificado, à época, da alteração de domínio. 4. Certo que o artigo 130 do CTN prevê que o crédito tributário relativo a imposto cujo fato gerador seja a posse de bens imóveis se sub-roga na pessoa do respectivo adquirente, todavia, tal disposição não é capaz de afastar a responsabilidade do apelante, ora cedente do imóvel, quando inexiste prova nos autos do efetivo cumprimento de obrigação acessória - requerimento de atualização no sistema da administração fazendária acerca da transferência de titularidade do bem. 5. Independentemente de as atuais instruções normativas da Fazenda Pública preverem a realização de cessão de direitos por meio de escritura pública ou de comunicação direta entre o Cartório e o Órgão Fazendário, o fato de o apelante não ter realizado, tempestivamente, a comunicação de transferência do bem (obrigação acessória), nos termos dos Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007, impossibilita a reanálise das particularidades do caso ou até perícia no local para definir atualmente o verdadeiro ocupante, decorrendo tal determinação (de atualização cadastral) diretamente da regulamentação do art. 23 da Lei Complementar Distrital no 04/94 e não apenas de ato normativo de caráter infralegal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1732578, 07250668620218070016, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.) Em verdade, de acordo com a fundamentação expendida pelo Eminente Ministro Relator, o ato pretensamente ilegítimo questionado se refere não ao inadimplemento da obrigação de pagar decorrente do negócio jurídico celebrado pelas partes, mas ao registro de informações alusivas à existência de pendências cadastrais e à consecutiva expedição da certidão positiva com efeitos de negativa. Nesse sentido observem-se os seguintes trechos do ato decisório em questão: “Nessa linha de ideias, observa-se que a insurgência deduzida pelo impetrante refere-se, em verdade, a um suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPALD/DF e ao Secretário de Estado da Fazenda - SEEC/DF, consubstanciado na expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (fl. 43) que, por sua vez, estaria sendo utilizada como fundamento para legitimar o descumprimento das obrigações contratualmente assumidas pelo DISTRITO FEDERAL junto àquela Instituição Financeira” (Ressalvam-se os grifos) A expedição do multicitado documento ocorre por meio de mecanismo automatizado, de acordo com as normas previstas no Decreto no 23.873/2003, que apenas demonstra as informações já registradas nos sistemas informatizados vinculados à Subsecretaria da Receita – SUREC. É preciso mencionar também que a certidão expedida na hipótese concreta ora em análise produz os mesmos efeitos atribuídos às certidões negativas, portanto, sem que se possa vislumbrar ofensa à esfera jurídica da impetrante. Diante dessas considerações a questão submetida a julgamento está limitada ao exame da legitimidade do ato consistente no registro de informações alusivas à existência de pendência cadastral e consecutiva alteração (suspensão) no Cadastro Fiscal de um dos estabelecimentos da sociedade anônima impetrada. Ressalte-se, no entanto, que, de acordo com as regras previstas na Instrução Normativa no 2/2021, é atribuição da Subsecretaria da Receita, da Secretaria Executiva da Fazenda, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito federal promover as alterações relativas ao Cadastro Fiscal. Assim, adotada a fundamentação expendida pelo Eminente Ministro Relator, percebe-se que a Egrégia 2a Câmara Cível é incompetente para o julgamento do pedido. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, considerar-se-á como "autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 2 - A partir do exame das disposições contidas na Instrução Normativa no 2, de 28 de março de 2017, da Subsecretaria da Receita da Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal, e da Portaria no 212, de 20 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, verifica-se que o Secretário de Estado de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, pois a insurgência do Impetrante dirige-se contra ato apontado como coator cuja atribuição é da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC), órgão encarregado, sob a autoridade da pessoa do Subsecretário, de discutir questões relativas ao cadastro fiscal no Distrito Federal, tanto no que se refere ao bloqueio quanto à reativação da inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal. 3 - Em não havendo legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não compete à Primeira Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Feito extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada. Maioria. (Acórdão no 1129843, 07144357320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/10/2018, publicado no PJe: 9/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, reconheço a incompetência da Egrégia 2a Câmara Cível para o julgamento do pedido e determino o retorno dos autos ao Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994, p.149 [2] BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense,1993, p. 92.